Tribunal: STF
Processo: RE 578846
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Questionamento acerca da inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição ao PIS devida, na forma do art. 72, V, do ADCT, pelas instituições equiparadas às financeiras. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente as questões postas no recurso extraordinário. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos rejeitados.